Tribunal: TJBA
Processo: 8002605-33.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002605-33.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: OSMARIO LEONCIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARIANE BARBOSA ALVES, LUAN MELO LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIRO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores descontados do benefício previdenciário de consumidor idoso, lavrador e de baixa instrução, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira alega a regularidade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial, e sustenta a culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado, supostamente validado por biometria facial, praticada por terceiro em desfavor de consumidor hipervulnerável. Analisa-se, ainda, a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). A responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço é objetiva (art. 14 do CDC).

4. A fraude perpetrada por terceiro no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, integrante do risco da atividade econômica, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

5. A validação da contratação por biometria facial, por si só, não comprova a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor, especialmente diante de sua condição de hipervulnerabilidade. Cabia à instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ, o ônus de comprovar a autenticidade da contratação mediante prova pericial, o que não ocorreu.

6. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) caracterizam o dano moral na modalidade in re ipsa, pois violam a dignidade da pessoa humana e extrapolam o mero aborrecimento.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem se mostrou elevado, sendo mais adequada a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação parcialmente provido p
ara reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1061.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E PROVER EM PARTE
o recurso de apelação
, n
os termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01